Tribunal: TJSP
Processo: 1009403-35.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Fundação CESP (Vivest). Ex-funcionário aposentado. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Acolhimento. Manutenção de ex-empregado aposentado como beneficiário do plano coletivo da empresa. Proibição de tratamento discriminatório entre os ativos e inativos, de modo que se deve praticar aos inativos as mesmas condições,

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Fundação CESP (Vivest). Ex-funcionário aposentado. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Acolhimento. Manutenção de ex-empregado aposentado como beneficiário do plano coletivo da empresa. Proibição de tratamento discriminatório entre os ativos e inativos, de modo que se deve praticar aos inativos as mesmas condições, inclusive de valores e de reajustes, praticadas para os ativos. Aplicação da tese firmada pelo C. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos. Tese 1.034. Reforma da sentença. Observação de que a cota-parte do empregador não se confunde com o porcentual devido de coparticipação devido pelo beneficiário (30%). Recurso provido.